Tribunal: TJSP
Processo: 1054352-42.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais decorrente de queda de pedestre em calçada, que resultou na necessidade de internação para realização de procedimento de drenagem de hematoma intracraniano – Sentença de improcedência – Evento que ocorreu por desatenção da autora ao transitar pelo local, evidenciando culpa exclusiva da vítima - Constatação que rompe o nexo causal entre a ação da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais decorrente de queda de pedestre em calçada, que resultou na necessidade de internação para realização de procedimento de drenagem de hematoma intracraniano – Sentença de improcedência – Evento que ocorreu por desatenção da autora ao transitar pelo local, evidenciando culpa exclusiva da vítima - Constatação que rompe o nexo causal entre a ação da requerida e o dano causado, afastando o dever de indenizar por parte do ente público e privado – Responsabilidade da empresa requerida e da Municipalidade não configuradas – Sentença mantida – Recurso desprovido.